Tribunal: TJPA
Processo: 0801080-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801080-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO VITOR RODRIGUES LUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas

– Ausência de Materialidade Não juntada de Laudo Definitivo – Laudo Provisório devidamente elaborado – Validade - Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Medidas cautelares – Impossibilidade, vez que há fundamentos concretos à justificar a custódia - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Processo n.º 0801080-04.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS

Paciente: JOAO VITOR RODRIGUES LUZ

Impetrante: Dennys da Silva Luz – Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção

Procurador de Justiça:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOAO VITOR RODRIGUES LUZ
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção (Proc. nº 0419039-49.2019.8.14.0045)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso desde 01.09.2019 (flagrante convertido em prisão preventiva), pela suposta prática de tráfico de drogas, sofre constrangimento ilegal, vez que não foi anexado o laudo toxicológico definitivo, inexistindo, portanto, materialidade delitiva, estando a decisão sem os requisitos do art. 312 do CPP, além do paciente ser estudante e possuir predicados pessoais favoráveis para responder ao processo solto. Pede então, a concessão de liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Prestadas as informações de estilo (fls. 190/192-ID Num
2799071
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 01.09.2019, acusado da prática de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 190/192-ID Num
2799071
), que
no dia 30.08.2019, por volta das 14h30min, na Av. Marechal Rondon, o acusado, ora paciente JOÃO VITOR RODRIGUES LUZ, em companhia do acusado JOÃO IGO COSTA ALVES, transportava, para fins de tráfico, a quantia de 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas) de maconha, 100g (cem gramas) de crack e 50g (cinquenta gramas) de cocaína. Expõe que na referida data (30.08.19), em local e horário incerto, o paciente e seu comparsa, se associaram com diversos outros indivíduos com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, incumbindo ao paciente e seu comparsa o transporte dos entorpecentes para a cidade de Conceição do Araguaia/PA. Ao serem confrontados pelos policiais, os acusados informaram que receberam a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para transportar a droga do Distrito de Casa de Tábua a Conceição do Araguaia.

No concerne a alegação de falta de prova da materialidade delitiva, face a ausência de laudo definitivo de droga, não tem o condão de afastar a prisão. Isto porque, consta dos autos que foi elaborado Laudo Provisório de Constatação, o qual é suficiente para sustentar a materialidade do delito (Precedentes), além da ação penal ainda está em curso, podendo o Laudo definitivo ser juntado com antecedência à sentença.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, às fls. 82/83-ID
2714347,
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os fundamentos que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do paciente, permitindo-lhe, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
motivação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas
, tudo, com a devida motivação que se requer das decisões judiciais
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020